Tribunal: TJMT
Processo: 1036085-14.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036085-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO CALZOLARI - CPF: 045.429.301-14 (ADVOGADO), GIOVANI CALZOLARI BORGES - CPF: 010.332.311-26 (AGRAVANTE), GALLO TRR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 03.396.004/0001-29 (AGRAVADO), GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE PROTESTO POR INDICAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NULIDADE DA EXECUÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GIOVANI CALZOLARI BORGES contra decisão interlocutória proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por GALLO TRR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo agravante. A decisão reconheceu a validade da Nota Fiscal nº 1435 (R$ 9.800,00) e excluiu da execução a Nota Fiscal nº 2104 (R$ 12.700,00), por ausência de comprovante de entrega. O agravante sustenta a inexistência de título executivo válido também quanto à Nota Fiscal nº 1435, por ausência de protesto, e requer a extinção integral da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto formado por nota fiscal eletrônica, boleto bancário e comprovante de entrega é suficiente para constituir título executivo extrajudicial na modalidade de duplicata virtual; (ii) estabelecer se a ausência de protesto, ainda que por indicação, impede o prosseguimento da execução fundada em duplicata não aceita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A duplicata virtual, embora desmaterializada, está sujeita às exigências da Lei nº 5.474/1968, que condiciona sua exequibilidade, quando não aceita, à presença cumulativa de protesto, nota fiscal e comprovante de entrega da mercadoria.

4.

A ausência de protesto, mesmo que por indicação, inviabiliza a constituição do título como certo, líquido e exigível, conforme exige o art. 783 do CPC e o art. 15, II, da Lei de Duplicatas.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ admite a execução de duplicata virtual apenas se instruída com nota fiscal, comprovante de entrega e protesto do título, ainda que por indicação (REsp 1.024.691/PR; REsp 1.790.004/PR).

6.

A decisão agravada aplicou entendimento próprio das ações de cobrança, cuja via comporta dilação probatória, o que não se compatibiliza com a rigidez formal exigida nas ações executivas.

7.

Constatada a ausência de protesto no título fundante da execução, impõe-se o reconhecimento de sua inexigibilidade e, por consequência, a nulidade do feito executivo por ausência de título executivo extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido para
reconhecer a nulidade da execução e, aplicando efeitos translativos ao Agravo de Instrumento, extinguir o processo executivo originário.
Honorários advocatícios fixados em desfavor da Agravada.

Tese de julgamento
:

1.

A duplicata virtual não aceita somente possui força executiva se estiver acompanhada cumulativamente de nota fiscal, comprovante de entrega da mercadoria e protesto, ainda que por indicação.

2.

A ausência de protesto inviabiliza a execução fundada em duplicata virtual, por comprometer a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito.

3.

A flexibilização dos requisitos legais da duplicata virtual nas ações executivas configura violação ao regime jurídico próprio da execução, ensejando a nulidade do processo executivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GIOVANI CALZOLARI BORGES
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000148-61.2025.8.11.0090 ajuizada por
GALLO TRR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
.

A decisão agravada acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo ora Agravante no seguinte sentido:

(...). Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade para:

a) RECONHECER
a validade do título executivo referente à Nota Fiscal nº 1435, no valor de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), determinando o prosseguimento da execução quanto a este valor, devidamente atualizado;

b) EXCLUIR da execução o valor de R$ 12.700,00 (doze mil e setecentos reais), referente à Nota Fiscal nº 2104, em razão da ausência de comprovante de entrega da mercadoria, elemento essencial à caracterização da certeza e exigibilidade do crédito.

Considerando a sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários de seus respectivos advogados e com as despesas processuais que tiverem adiantado, nos termos do art. 86 do CPC. (...). – sic – id. 210193483.

O Agravante afirma que a Agravada ajuizou a Execução de origem de um suposto inadimplemento de boletos bancários relativos à venda de óleo diesel notas fiscais (n. 1435 e 2104), no valor de R$ 24.204,63 (vinte e quatro mil duzentos e quatro reais e sessenta e três centavos).

Alega que a decisão combatida incorre em
error in judicando
ao aplicar jurisprudência voltada a ações de cobrança em um processo de execução, reconhecendo a ausência de título executivo apenas quanto a uma das notas fiscais (n. 2104), quando deveria reconhecer também em relação a outra (n. 1435).

Sustenta que, diferentemente da ação de cobrança, a execução exige a prévia existência de título executivo extrajudicial, certo, líquido e exigível, nos moldes do artigo 783 do Código de Processo Civil.

Aduz que o entendimento adotado viola o regime jurídico próprio das ações executivas, pois admitiu o prosseguimento da execução com base em conjunto probatório incompleto, em especial pela ausência de protesto do boleto bancário, requisito imprescindível à caracterização da duplicata virtual como título executivo extrajudicial, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Destaca que a manutenção da execução sem o protesto do título implica violação ao devido processo legal, pois submete o executado a defender-se de dívida que não ostenta os atributos legais exigidos, como certeza, liquidez e exigibilidade.

Aponta que a jurisprudência majoritária admite a execução de boletos bancários, mas somente quando acompanhado do instrumento de protesto (ainda que por indicação) e comprovante de entrega da mercadoria ou prestação de serviços, formando o conjunto denominado duplicata virtual.

Assim, requer:

1. O conhecimento e o provimento do presente Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão agravada para:

• Reconhecer a nulidade da execução, diante da ausência dos documentos essenciais à comprovação da dívida, o que torna o título inexigível e impede o regular prosseguimento do feito executivo;

• Consequentemente, acolher integralmente a Exceção de Pré-Executividade, determinando a extinção da execução por ausência de título executivo hábil, nos termos do art. 803, inciso I, do CPC;

2. A condenação da parte agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso (id. 324476852).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de prosseguimento da execução com base em boleto bancário, em tese, desacompanhado de protesto por indicação, considerando os requisitos legais para configuração de título executivo extrajudicial.

A insurgência do Agravante se concentra na alegada ausência de título executivo extrajudicial, tendo em vista que a Execução está embasada em boleto bancário, sem a realização do protesto da dívida, mesmo que por indicação, o que em tese comprometeria a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito.

Por sua vez, a Empresa agravada defende a validade da duplicata virtual como título executivo extrajudicial, pois constituída pelo a) boleto bancário, b) nota fiscal eletrônica (NFE n. 1435) e c) o comprovante de entrega da mercadoria.

A duplicata virtual se trata de título de crédito plenamente desmaterializado, cuja força executiva, todavia, persiste condicionada ao preenchimento dos requisitos legais que norteiam a validade das duplicatas físicas.

O regime jurídico da duplicata (inclusive da duplicata sob forma escritural ou eletrônica) permanece integralmente submetido aos requisitos previstos na Lei n. 5.474/1968, com as alterações introduzidas em legislações posteriores.

A interpretação sistemática do artigo 15 da Lei de Duplicatas revela que a exigência de protesto permanece indeclinável na hipótese de duplicata não aceita, vejamos:

Art 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil ,quando se tratar:
(Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

l - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;
(Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:
(Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

a) haja sido protestada;

(Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio eletrônico;
(Redação dada pela Lei nº 14.301, de 2022)

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei. (Destaquei).

Da mesma forma, o §2° do supracitado artigo prevê que “
processar-se-á também da mesma maneira a execução de duplicata ou triplicata não aceita e não devolvida, desde que haja sido protestada mediante indicações do credor ou do apresentante do título, nos termos do art. 14, preenchidas as condições do inciso II deste artigo
”.

Os dispositivos citados são de observação cogente, de modo que para a duplicata não aceita – seja ela física ou eletrônica – o protesto é requisito indispensável para a cobrança judicial pela via executiva.

Em outras palavras, tal ato é de condição cumulativa e não alternativa. A ausência de protesto inviabiliza, por consequência lógica e jurídica, o reconhecimento da certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, atributos essenciais para legitimar a via executiva (CPC, art. 783).

Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça são predominantes no sentido de que a duplicata virtual possui força executiva desde que instruída com: (i) nota fiscal; (ii) comprovante de entrega; e (iii) instrumento de protesto por indicação, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata das matérias sobre as quais o acórdão se fez omisso. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte, "As duplicatas virtuais - emitidas e recebidas por meio magnético ou de gravação eletrônica - podem ser protestadas por mera indicação, de modo que a exibição do título não é imprescindível para o ajuizamento da execução judicial. Lei 9.492/97." ( REsp 1.024 .691/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 12/04/2011).
3. A apresentação do boleto bancário, acompanhado do
instrumento de protesto
e das notas fiscais e respectivos comprovantes de entrega de mercadoria, supre a ausência física do título cambiário, autorizando o ajuizamento da ação executiva.
Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1322266 PR 2018/0166816-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2019). (Destaquei).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. REQUISITOS. ART. 2º, § 1º, DA LEI 5.474/68. ASSINATURA DO EMITENTE. AUSÊNCIA. IRREGULARIDADE SANÁVEL. LITERALIDADE INDIRETA. TÍTULO CAUSAL. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. VINCULAÇÃO. CIRCULAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INFERÊNCIA. DADOS DO PRÓPRIO TÍTULO. ENTREGA DAS MERCADORIAS. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO. HIGIDEZ. EXECUTIBILIDADE. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. 1. Cuida-se de embargos à execução que impugnam a execução subsidiada em duplicatas mercantis ao argumento, entre outros, de estar ausente a assinatura do emitente da cártula, requisito que seria essencial à existência do título. 2. Recurso especial interposto em: 22/11/2017; conclusos ao gabinete em: 05/11/2018. Aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) a assinatura do sacador da duplicata é requisito essencial ou se sua ausência pode ser suprida por outro meio; e b) a duplicata sem assinatura do emitente e que não circula possibilita o ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial. 4. Em regra, o rigor formal garante a segurança dos envolvidos na circulação de crédito, razão pela qual, se ausente um dos requisitos considerados essenciais, um determinado documento não terá valor de título de crédito. (...). 6. A duplicata é título de crédito causal no momento da emissão e adquire abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, com o aceite e a circulação. Precedente da 2ª Seção.
7. Com fundamento no protesto por indicação do art. 13, § 1º, da Lei 5.474/68, a jurisprudência desta Corte entendeu pela dispensabilidade da apresentação física da duplicata, bastando, para a constituição de título executivo extrajudicial i) os boletos de cobrança bancária; ii) os protestos por indicação; e iii) os comprovantes de entrega de mercadoria ou de prestação de serviços, o que permitiu a execução da denominada duplicata virtual. Precedentes. 8. Se o boleto que subsidia o protesto por indicação é suficiente para o protesto, o qual, somado ao comprovante da entrega de mercadorias, justifica o ajuizamento de ação executiva, deve-se entender que alguns dos elementos mencionados no art. 2º, § 1º, da Lei 5.474/68 admitem suprimento, podendo ser corrigidos por formas que não prejudiquem a segurança na tramitação da duplicata.
(...). 13. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1790004 PR 2018/0273847-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2020). (Destaquei).

No mesmo norte, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acompanha essa orientação jurisprudencial, exigindo a apresentação do protesto, mesmo na modalidade eletrônica, para legitimar a pretensão executiva fundada em duplicata virtual, cita-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA SEM ACEITE - PROTESTO POR EDITAL - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – TEMA 921 STJ - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - EXECUÇÃO EXTINTA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A duplicata sem aceite é título executivo desde que protestada e acompanhada de prova da entrega da mercadoria (Lei nº 5.474/68, art. 15, II).
No entanto, para o protesto por edital, o credor deve demonstrar que esgotou todos os meios para localizar o devedor antes de optar pela intimação editalícia. Em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o protesto por edital só é válido quando todos os meios de localização do devedor forem esgotados. No caso, a embargada não comprovou que tentou localizar a embargante em seu endereço conhecido, que constava no contrato social e no próprio processo de execução, caracterizando vício no protesto.
Diante da ausência de protesto válido, os títulos que embasam a execução não possuem exequibilidade, afastando a condição de título executivo extrajudicial. Assim, os embargos devem ser acolhidos, extinguindo-se a execução.
Sentença Mantida. Recurso Desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00045807720178110040, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 13/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024). (Destaquei).

EMENTA APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DUPLICATAS SEM ACEITE – NOTAS DE SERVIÇO EMITIDAS POR MEIO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE PROTESTO DOS TÍTULOS EXECUTADOS – NULIDADE RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O STJ orienta que as duplicatas virtuais - emitidas e recebidas por meio magnético ou de gravação eletrônica - podem ser protestadas por mera indicação, de modo que a exibição do título não é imprescindível para o ajuizamento da execução judicial. Lei 9.492/97.
Os boletos de cobrança bancária vinculados ao título virtual, devidamente acompanhados dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação dos serviços, suprem a ausência física do título cambiário eletrônico e constituem, em princípio, títulos executivos extrajudiciais
(3ª Turma, REsp nº 1024691/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighy, julgado em 22/03/2011, DJe de 12/04/2011). Assim, se a duplicata mercantil atrelada a nota fiscal não foi protestada, deve ser mantida a sentença que reconheceu a nulidade dos títulos que instruem a execução. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021156-62.2016.8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/12/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2020). (Destaquei).

APELAÇÃO –
EXECUÇÃO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO –
BOLETO
BANCÁRIO DESACOMPANHADO DO PROTESTO POR INDICAÇÃO – NECESSIDADE – TÍTULO EXECUTADO INAPTO A INSTRUIR A
EXECUÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO.
Revela-se necessário para instrução da
execução
com
boleto
bancário, a prova do negócio jurídico, protesto do título e
comprovante
da entrega da mercadoria/prestação dos serviços.
(N.U 0000873-55.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2020, Publicado no DJE 30/04/2020). (Destaquei).

No caso em análise, constata-se que a execução foi embasada por nota fiscal eletrônica e boleto bancário, além do comprovante de entrega. Todavia,
inexiste nos autos instrumento de protesto, ainda que por indicação, o que compromete de forma substancial a pretensão executiva.

Ao manter o prosseguimento da execução apenas com base na nota fiscal, no boleto e no comprovante de entrega, o juízo de origem incorreu em indevida flexibilização dos requisitos legais, amparando-se em jurisprudência aplicável às ações de cobrança, que admitem a constituição do título no curso do processo, mediante dilação probatória, o que não se coaduna com a rigidez formal da via executiva, que pressupõe a existência pré-constituída de título dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

Logo, sendo inequívoca a ausência de um dos pressupostos legais de validade da execução fundada em duplicata virtual, é de rigor a cassação da decisão que, contrariando o regime legal e jurisprudencial da matéria, autorizou o curso do feito executivo com instrumento documentalmente insuficiente.

Diante do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a nulidade da execução por ausência de título executivo extrajudicial e, aplicando efeitos translativos ao Agravo de Instrumento,
julgo extinta
a Execução, nos termos do artigo 803, I c/c artigo 485, IV ambos do Código de Processo Civil.

Por consequência,
condeno
a Agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2° do código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025